Tribunal: TJMT
Processo: 1012850-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012850-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), NOGUEIRA MINERACAO E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 39.286.667/0001-38 (AGRAVANTE), ARY CESAR SALLES REZENDE - CNPJ: 13.174.888/0001-20 (AGRAVADO), ELTON RENATO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 813.290.081-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE ALMEIDA CARVALHO - CPF: 014.586.216-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE CUSTEIO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA SUBSTITUTA. ALEGADO VÍCIO OCULTO EM EQUIPAMENTO INCENDIADO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento inte
rposto por Nogueira Mineração e Transportes Ltda. contra decisão que, nos autos de Ação de Reparação por Danos Materiais c/c Tutela de Urgência ajuizada em face de Ary Cesar Salles Rezende, indeferiu pedido liminar para compelir a parte ré a custear, mensalmente, R$ 27.000,00 referentes à locação de pá-carregadeira substituta, sob o argumento de que o maquinário adquirido apresentou vícios ocultos que resultaram em sua perda total por incêndio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência que imponha à parte ré o adiantamento das despesas com locação de maquinário substituto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade do provimento jurisdicional (CPC, art. 300).

4.
A alegação de vício oculto no maquinário incendiado carece de comprovação técnica idônea, sendo insuficientes os documentos unilaterais juntados pela parte agravante.

5.
A origem do incêndio, a existência de defeitos prévios e a eventual responsabilidade do vendedor dependem de perícia oficial e de contraditório, o que inviabiliza juízo de verossimilhança nesta fase inicial.

6.
A antecipação pretendida equivaleria a impor à parte ré obrigação de natureza satisfativa antes da comprovação do direito, em afronta ao devido processo legal e ao requisito da reversibilidade.

7.
A prudência
recomenda a manutenção da decisão que indeferiu a medida, resguardando ao juízo de origem a análise do mérito após adequada instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A concessão de tutela de urgência depende de prova suficiente da probabilidade do direito, não bastando alegações acompanhadas de documentos unilaterais.

2.
Questões que demandam apuração técnica complexa, como vício oculto e causa de incêndio em maquinário, exigem instrução probatória, não sendo possível o deferimento de tutela antecipada de caráter satisfativo em fase inicial.

3.
A imposição de custeio provisório pela parte ré antes da definição de responsabilidade configuraria irreversibilidade dos efeitos da decisão e afronta ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

AI
1012850-18.2025.8.11.0000

NOGUEIRA MINERACAO E TRANSPORTES LTDA

x

ARY CESAR SALLES REZENDE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NOGUEIRA MINERACAO E TRANSPORTES LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais c/c Tutela de Urgência no. 101124426.2025.8.11.0041, ajuizada em face de ARY CESAR SALLES REZENDE,
in
deferiu
o pleito de antecipação dos efeitos da tutela, por meio da qual a parte agravante pretendia compelir a parte agravada a custear mensalmente o valor de R$ 27.000,00, referente à locação de maquinário substituto à pá-carregadeira adquirida, que teria sido pe
rdida em decorrência de incêndio.

A

agravante sustenta, em síntese, que o equipamento adquirido apresentou vícios ocultos logo após a entrega, culminando com a perda total do bem menos de um mês após o início de sua utilização.

Aduz que houve falhas técnicas graves, como dificuldades de ignição, vazamentos improvisadamente contidos, repintura suspeita e mau funcionamento estrutural do equipamento.

Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com base na teoria finalista mitigada, em razão de sua hipossuficiência técnica, e afirma que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
282672862
).

Contraminuta
não
apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à análise da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado pela parte autora/agravante, objetivando compelir a parte ré ao adiantamento do pagamento mensal do valor relativo à locação de maquinário substituto, sob o fundamento de que o equipamento adquirido apresentou vícios ocultos que ensejaram sua destr
uição completa por incêndio.

Então, neste agravo, cumpre verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVAD
O, RUBENS DE OLIVEIRA
SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No presente caso,
entendo que os requisitos para concessão da tutela de urgência
não

foram devidamente demonstrados pela parte agrava
nte.

Embora a narrativa da parte agravante esteja acompanhada de documentos que indicam, ao menos em tese, a ocorrência de problemas mecânicos no maquinário adquirido, verifica-se que as alegações formuladas carecem de comprovação técnica robusta, submetida ao contraditório e à ampla defesa.

A configuração de vício oculto, a origem do sinistro e a responsabilização da parte vendedora pelos danos
decorrentes de incêndio demandam análise técnica apurada, mediante perícia oficial, além da oitiva das partes e eventual produção de outras provas.

A controvérsia em questão é complexa e exige aprofundamento da instrução probatória para que se possa identificar, com a segurança necessária, se os defeitos apontados no maquinário efetivamente existiam antes da aquisiçã
o e
se foram determinantes para a ocorrênc
ia do incêndio.

A antecipação de tutela tem por pressuposto a presença conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. No presente caso, embora o perigo de dano esteja alegado de forma plausível, não se vislumbra, nesta fase inicial do processo, prova inequívoca da verossimilhança das alegações, sobretudo porque a responsabilidade da parte agravada ainda é objeto de controvérsia substancial, dependente de elementos técnicos que não podem ser substituídos por prova unilate
ral produzida pela própria parte interessada.

A concessão da tutela pleiteada implicaria antecipação dos efeitos do mérito em prejuízo do devido processo legal, além de transferir para a parte ré, de forma provisória, o ônus financeiro da locação de equipamento que, ao menos por ora, não se demonstrou ser de sua responsabilidade.

Nesse cenário, a manutenção da decisão agravada revela-se prudente e juridicamente adequada, cabendo ao juízo de origem, no curso da instrução, com base na prova pericial e demais elementos, decidir sobre eventual responsabilização da ré e eventual reembolso das despesas su
portadas pela autora com a locação de equipamento substituto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025